Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO “ON LINE”. “ARREMATAÇÃO” DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO, PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DIVERSA À DA “EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO” OU DO “LEILOEIRO”. DANO APARENTEMENTE PROVOCADO POR TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. CULPA DETERMINANTE DA VÍTIMA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Rejeitadas a preliminares:
A. De não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
B. De impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porque (i) os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões; (ii) no mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
II. MÉRITO.
A. Incontroversa a fraude cibernética perpetrada por terceiro: simulação de leilão ”on line” de veículo e “arrematação”, pela requerente, de “Hyundai HB20 1.6 Comfort Style, ano 2014”, mediante a transferência de R$ 19.150,00 para conta corrente de C.W.S.S., não integrante da lide.
B. No caso concreto, importante considerar duas circunstâncias determinantes em desfavor da parte requerente: (i) o endereço da página virtual em que ela realizou todos os trâmites (flexleilao.com.br) diverge do domínio efetivamente pertencente à parte requerida (flexleiloes.com.br), por sinal, constante, de forma clara e destacada, no item 1.2 do edital de Leilão n. 01/2021 do DETRAN/DF (o sítio do leiloeiro é HTTPS://WWW.FLEXLEILOES.COM.BR/); (ii) nesse edital consta que os veículos seriam alienados por intermédio do Leiloeiro Público Oficial Sr. José Luiz Pereira Vizeu, a par da especificação da forma dos pagamentos (valor de entrada, valor do frete, porcentagem paga ao leiloeiro, número e titularidade da conta de depósito), sendo que a parte requerente teria realizado transferência de valor “integral” a conta corrente à terceira pessoa (não integrante da lide), que não o leiloeiro oficial.
C. Além disso, a alegação da parte requerente de que teria se dirigido, acompanhado de três amigos, ao estabelecimento da parte requerida, antes de realizar o citado depósito na conta de terceiro, onde teria “confirmado com um preposto da empresa que o veículo arrematado estaria no pátio”, não resultou satisfatoriamente comprovado pelas testemunhas não compromissadas (as duas testemunhas do requerente - uma amiga e o pai do requerente - e as duas testemunhas da requerida - seus funcionários) que teriam apresentado versões destoantes.
D. No particular, é de se ressaltar que o suposto funcionário não teria confirmado a existência do veículo no pátio nem a lisura do documento lhe apresentado pela parte requerente (auto de arrematação).
E. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada) ao se considerar as regras da experiência comum e o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), não se revela crível que a confirmação da lisura da arrematação tenha sido realizada por funcionário responsável por vigiar o estabelecimento, tal como narrado na peça de ingresso.
F. Ademais, a eventual aferição, por parte de funcionário vigilante do estabelecimento da parte requerida, acerca do citado documento (auto de arrematação – fruto da fraude) não constituiria pressuposto, nem condição, muito menos requisito à legitimidade do leilão (não constava do edital).
G. Nesse contexto fático-probatório, não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço por parte da requerida, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos acima narrados foi a conduta da própria requerente/recorrente em não ter observado as cautelas (mínimas) exigíveis à participação em leilão “on line”, tudo, a excluir a responsabilidade civil da parte requerida (CDC, art. 14, § 3o, II).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).